Tribunal: CARF
Processo: 11070.721835/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11070.721835/2018-27
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-003.227 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
VERA REGINA PAZ JAGIELSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
A dedução é relativa à receita auferida, de forma que só é permitido ao
contribuinte deduzir determinadas despesas no mês em que receber o
rendimento vinculado àquela prestação de serviços. Caso ocorra excesso de
despesas, estas poderão ser computadas nos meses seguintes, até o final do
respectivo ano-calendário, sendo vedada a dedução de valores superiores a
receita auferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 56 a 60),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de dedução indevida
de despesas de livro caixa.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 3.076,67, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721835/2018-27
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721835/2018-27

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que, conforme decisão
da DRJ:

Cientificada do lançamento em 15/08/2018 (fl. 62), a contribuinte apresentou, em
13/09/2018, a sua impugnação de fls. 02 a 04, alegando, em síntese, que:
1 - atua como perito judicial (contador) na Justiça do Trabalho, quando nomeada pelo
Juiz do Trabalho da Vara do TRT 4, na elaboração de cálculos periciais contábeis. Está
aposentada e continua nos trabalhos em perícia trabalhista desde 2016;
2 - o resultado de seu trabalho depende da liquidação dos processos trabalhistas. Assim,
não recebe pelo trabalho à época da realização do mesmo;
3 - no ano-calendário de 2016 teve poucos levantamentos de alvará, porém, foi nomeada
em um processo da Vara do Trabalho de Santiago (ainda em curso) que a obrigou a
utilizar de mão de obra de terceiros para levantamento de dados e elaboração de
planilhas.

A impugnação foi apreciada na 15a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade,
em 21/02/2019, no acórdão 16-85.929, às e-fls. 79 a 82, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 86
a 131, no qual alega, em resumo, que:

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721835/2018-27

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721835/2018-27

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que a contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 27/02/2019, e-fls. 83, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 27/03/2019, e-fls. 86, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 56 a 60),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de dedução indevida
de despesas de livro caixa. A DRJ julgou a impugnação improcedente.

Da dedução do livro caixa
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99) é claro ao
delimitar as hipóteses em que os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa:

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721835/2018-27

Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.

Pelo dispositivo legal a escrituração em livro-caixa é própria e taxativa para os
casos em que o contribuinte receba rendimentos do trabalho não assalariado, casos dos
profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro.
Ainda, conforme jurisprudência deste CARF:

LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente são
dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. (grifos
nossos)
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis no caso de representante comercial
autônomo.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Somente com a entrada em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, é que as despesas de
arrendamento passaram a ser indedutíveis da receita decorrente dos rendimentos do
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721835/2018-27

trabalho não assalariado, inclusive dos titulares dos serviços notariais e de
registro. (Acórdão no 3301-000.015 - Sessão 04/03/2009)

Pelo que se depreende dos autos, a contribuinte é profissional liberal, valendo-
se da escrituração do livro caixa para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física,
conforme permite a legislação vigente.
Assim, a legislação permite a dedução da base de cálculo do imposto a pagar as
despesas com (i) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários, (ii) os emolumentos pagos a terceiros e (iii) as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Percebe-se que o terceiro item depende da análise entre a atividade realizada
pelo contribuinte e o cotejo do que poderiam ser consideradas despesas necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
Como exemplo de despesa dedutíveis, temos aluguel, água, luz, telefone,
condomínio vinculado ao local onde se exerce a atividade, dentre outras, desde que devidamente
comprovadas mediante documento hábil e idôneo.
No presente caso, não discute-se a natureza das parcelas deduzidas e sim o
momento em que foram feitas tais deduções. Da leitura do caput do artigo e do §3o do artigo 6o
da Lei no 8.134/90 depreende-se que as deduções referentes ao livro caixa prescindem a
percepção de rendimentos pelo contribuinte, como se vê:

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos; b) a despesas de
locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes, quando correrem por
conta destes;
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;(Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.(Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9°e10 da Lei n° 7.713, de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-003.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721835/2018-27

até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989,as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.

Logo, a dedução é relativa à receita auferida, de forma que só é permitido ao
contribuinte deduzir determinadas despesas no mês em que receber o rendimento vinculado
àquela prestação de serviços. Caso ocorra excesso de despesas, estas poderão ser computadas nos
meses seguintes, até o final do respectivo ano-calendário, sendo vedada a dedução de valores
superiores a receita auferida.
A decisão da DRJ ainda menciona o manual de perguntas e respostas do IRPF
2017:

A legislação veda a utilização do excedente de despesas ao final do ano calendário,
visto jamais ser permitida a dedução de valores maiores do que a receita auferida.
Veja-se o que dispõe o manual de perguntas e respostas do IRPF 2017:
DESPESAS DE CUSTEIO
403 — O que se considera e qual é o limite mensal da despesa de custeio passível de
dedução no livro-caixa?
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor da
receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica.
No caso de as despesas escrituradas no livro-caixa excederem as receitas recebidas por
serviços prestados como autônomo a pessoa física e jurídica em determinado mês, o
excesso pode ser somado às despesas dos meses subsequentes até dezembro do ano-
calendário. O excesso de despesas existente em dezembro não deve ser informado nesse
mês nem transposto para o próximo ano-calendário.
Assim, impõe-se considerar correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal, visto que
realizada sobre o valor excedente das despesas em relação às receitas auferidas no ano-
calendário.

Pelo livro caixa anexado pelo contribuinte, às e-fls. 96 e seguintes, resta claro
que as despesas que se pretende deduzir superam as receitas auferidas (quando auferidas),
desrespeitando o comando normativo, devendo ser mantida a autuação fiscal.
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-003.227 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721835/2018-27

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital